Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Arrolamento sumário. Tributos incidentes sobre bens do espólio. IPTU/TLP. Quitação prévia. Necessidade. Tema 1074/STJ. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que homologou partilha em arrolamento sumário e encerrou o inventário, apesar da existência de débitos tributários incidentes sobre bem integrante do espólio.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a homologação da partilha e a expedição do formal podem ocorrer sem a comprovação prévia do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, especialmente IPTU/TLP, à luz do art. 192 do CTN, do art. 659, §2o, do CPC e do Tema 1.074 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O procedimento de arrolamento sumário admite a homologação da partilha e a expedição do formal sem o prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis - ITCMD, conforme prevê o CPC, art. 659, §2o.
4. O CTN, art. 192, mantém a obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos que recaem diretamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para a homologação da partilha.
5. O STJ, no Tema 1.074, harmoniza os dispositivos ao estabelecer que a dispensa recai apenas sobre o imposto de transmissão, permanecendo exigível a quitação dos tributos incidentes sobre os bens que compõem o acervo hereditário.
6. A existência de certidão positiva indicando débitos vinculados ao imóvel objeto da partilha impede a homologação da divisão patrimonial sem prévia comprovação de quitação.
7. A prevalência da orientação do STJ impõe a necessidade de adequação da decisão recorrida, de modo a condicionar a expedição do formal à demonstração do pagamento dos débitos tributários existentes.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A homologação da partilha em arrolamento sumário deve observar a comprovação prévia dos tributos que recaem sobre os bens e as rendas do espólio, permanecendo dispensado apenas o recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis – ITCMD, conforme interpretação conjunta do CPC, art. 659, §2o, do CTN, art. 192, e do Tema 1.074 do STJ.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 659, §2o, 612, 662, 1.012, caput, 996. CTN, art. 192. L. 9.289/96, art. 4o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027972/DF (Tema 1.074), Rel(a). Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28.10.2022. TJDFT, APC 0705066-42.2019.8.07.0014, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.08.2023, APC 0704000-76.2023.8.07.0017, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 31.03.2025.